Tribunal: TJDFT
Processo: 0736710-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga em face ao Juízo do 1a Vara Cível de Taguatinga. Dispenso as informações dos Juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília- DF, 04 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1102